Tribunal: TJDFT
Processo: 0724462-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE COMO PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em crimes de natureza permanente, tal qual o tráfico ilícito de entorpecentes, o flagrante consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. A prova constante nos autos indica que os policiais adentraram na residência do réu para realização de busca e apreensão de drogas, tendo em vista que o réu foi observado minutos antes em atitude que evidenciava a comercialização de drogas ilícitas nas proximidades de sua residência.
3. Inviável a absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes quando o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais, indica que o réu tinha em depósito em sua residência, para fins de difusão ilícita, os entorpecentes cocaína e maconha, além de balanças de precisão.
4. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E APELO NÃO PROVIDO.